Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719756-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DAIANE FERREIRA DE LIMA GOMES D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência “para determinar que a ré autorize, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas), o tratamento médico da autora, conforme guia de solicitação médica de ID 194063196, arcando ainda a ré com os custos decorrentes, inclusive, os relativos aos exames, procedimentos médicos/cirúrgicos e à medicação necessária ao êxito do tratamento da autora, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitada, neste momento, a R$ 100.000,00”. A agravante alega, em síntese, que: 1) a agravada encontra-se em período de carência até 28/05/2024; 2) a Resolução Normativa n. 557/2022 prevê que o atendimento de urgência/emergência será limitado às primeiras 12 horas (o qual foi garantido, no caso) e o atendimento integral somente será coberto após o cumprimento da carência para atendimento hospitalar; 3) não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da tutela de urgência e a penalidade fixada é desproporcional. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma ou a fixação de prazo razoável para o seu cumprimento, com exclusão ou redução da multa aplicada Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A autora/agravada foi diagnosticada com carcinoma invasivo na mama direita, necessitando iniciar tratamento com quimioimunoterapia com urgência (ID 194063196 do processo originário). A agravante negou a cobertura com base em carência contratual. Ocorre que tal recusa é abusiva porque tratamentos de urgência/emergência são de cobertura obrigatória e têm prazo máximo de carência de 24h (Lei 9.656/98 12 V “c” 35-C I II), in verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;” No mesmo sentido: “(...) 3. Nos termos do artigo 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998, nos casos de emergência, definidos como aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração de médico assistente, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde. 4. É obrigatória a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar e custear a realização do tratamento indicado à paciente portadora de câncer de mama, quando constatada a natureza de emergência/urgência do atendimento, nos termos do art. 35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, porquanto, diante da gravidade da doença, a assistência é garantida após as 24 horas iniciais da assinatura do contrato. (...)” (Acórdão 1837614, 07006396820248070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) 2. Mostra-se necessária a imediata prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, a fim de autorizar a realização do tratamento indicado ao paciente portado de câncer, independentemente do cumprimento da carência, pois a Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso V, alínea "c", traz exceção à observância dos prazos de carência para integral cobertura dos serviços contratados, quando o contratante se encontra diante de situação de urgência e emergência, prevendo, inclusive, o prazo máximo de carência de vinte e quatro (24) horas para a cobertura integral. 3. O art. 35-C, da Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem em risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. (...)” (Acórdão 1299212, 07102091720208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, não está devidamente esclarecida a alegada exiguidade do prazo fixado para cumprimento da decisão (48h), nem a abusividade do valor da multa diária (R$ 5.000,00), que considero adequados ao caso, diante da gravidade do estado de saúde da agravada e da necessidade de inibir eventual desobediência da agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator